Tribunal: TJBA
Processo: 8041129-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041129-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUNFLOER DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: JORGE FONSECA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS. ARBITRAMENTO EM 22,72% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS CUSTEADOS PELO GENITOR. MENORES COM CONDIÇÃO DE SAÚDE QUE DEMANDAM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. MAJORAÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação da verba alimentar deve respeitar a proporcionalidade entre as necessidades de quem reclama o sustento e as possibilidades de quem vai arcar com a obrigação. É a aplicação do binômio necessidade/possibilidade, cujo emprego depende dos elementos trazidos ao feito para análise do caso concreto, de modo a atender às necessidades do alimentado sem onerar demasiadamente o alimentante.

Colhe-se dos autos que os menores possuem necessidades específicas em razão da saúde - quadro de alergia respiratória e sobrepeso - devendo realizar prática esportiva por recomendação médica (id 49673850; id 49673851), o que enseja despesas extraordinárias.

Nesse passo, restando comprovado que os alimentos arbitrados não atendem a necessidade presumida dos menores, impõe-se a majoração da verba alimentar provisória fixada, mas não no patamar pretendido pelos Agravantes, sob pena de ultrapassar a possibilidade financeira do alimentante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8041129-28.2023.8.05.0000
, tendo como agravante
s

S. R. F. e J. R. F., representados por SUNFLOER DOS SANTOS ROCHA
e como agravado

JORGE FONSECA DOS SANTOS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, a unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,

nos termos do voto do Relator
.